Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL. LITIGIOSIDADE. COMPRA E VENDA. NÃO APERFEIÇOAMENTO. PRAZO. FLUÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A aquisição da propriedade por meio da usucapião especial urbana ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta de 5 anos, com animus domini e sem oposição, de área urbana não superior a 250m2. Além disso, o imóvel deve ser utilizado para sua moradia ou de sua família; não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural e nem ter sido deferido o instituto jurídico anteriormente.
3. A litigiosidade entre a promitente compradora e a vendedora em relação ao imóvel inviabilizou a fluência do prazo legal da usucapião.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.